Tribunal: TJDFT
Processo: 0702165-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702165-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENTO JURIVAL MOREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ÁGUIA - CRÉDITO E COBRANÇA EXTRAJUDICIAL LTDA - ME DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Bento Jurival Moreira dos Santos contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela Curadoria Especial (ID no 42971930, págs. 110-111). 2. A Curadoria Especial alega, em suma, a nulidade da citação por edital, pois não foram esgotados todos os meios de localização da parte. Aponta diversos endereços encontrados nas pesquisas que não foram diligenciados para justificar sua tese. 3. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para impedir a continuidade do processo de origem e, no mérito, a sua reforma para reconhecer a nulidade da citação por edital. 4. Sem preparo, por isenção legal. 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. O art. 249 do CPC dispõe que "a citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.". Assim, a regra é a citação pessoal, relegando-se a modalidade ficta ou por edital para as hipóteses elencadas no art. 256 do CPC. 8. Admite-se a citação por edital quando as diversas tentativas de localização da parte ré restarem infrutíferas e ficar evidenciada a impossibilidade de encontrá-la. A excepcionalidade da medida visa assegurar e preservar os princípios do contraditório e da ampla defesa. 9. A análise dos autos de origem revela que desde 2018 são empreendidas medidas para citação do executado/agravante, inclusive, mediante pesquisas nos sistemas conveniados. Há anos o credor tenta encontrar o devedor, o que demonstra empenho razoável em localizá-lo. Essa situação justifica e valida a citação por edital, pois a legislação processual assegura a realização da citação ficta quando desconhecido ou incerto o citando. 10. Nesse sentido: Acórdão 1641806, 07058828720208070014, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; (Acórdão 1639867, 07106035620228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 12. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 13. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 14. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 15. Oportunamente, retornem-me os autos. 16. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 27 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO